Tribunal: CARF
Processo: 11974.000661/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11974.000661/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ALCOMIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento
tributário
regularmente
constituído,
mormente
quanto
a
especificação de quais valores objeto de compensação não foram deduzidos no
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 152 a 156), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 35.888.605-8 (fls. 3 a 29), consolidado em 27/04/2006, no
valor de R$ 346.719,01, correspondente às contribuições patronais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos Terceiros: Senar, incidentes sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos do Art. 22-A, caput, I e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11974.000661/2008-18
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000661/2008-18

II, e § 50 da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei n°10.256/2001, no período de 07/2003 a
12/2003, 04/2004 a 07/2004.
A Delegacia da Receita Previdenciária julgou a impugnação improcedente em
decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA.
1. Lançamento emitido de acordo com o que preceitua o artigo 142 do CTN e de acordo
com o disposto nos artigos 33 e 37 da Lei 8.212/91.
2. A partir de 11/2001, a contribuição patronal da agroindústria é calculada sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, conforme disposto
no art. 22-A, incisos I e II e °, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n°
10.256/2001.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 28/08/2006 (fl. 162) e apresentou
recurso voluntário em 27/09/2006 (fls. 163 a 171) sustentando o não cabimento da limitação de
30% para compensações de contribuições declaradas inconstitucionais.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da limitação de 30% para compensação de contribuições declaradas
inconstitucionais
O recorrente sustenta o não cabimento da limitação de 30% para compensações de
contribuições declaradas inconstitucionais.
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
p m v “ x nçã ” d c éd bu á , n s m s d 150 d CTN
Ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante de
contribuições previdenciárias devidas, considerando os vários fatos geradores ocorridos no
correspondente período.
Entretanto, sendo também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo
na GFIP (ou seja, pode realizar a compensação), do que resulta evidentemente na redução do
montante declarado como devido e, consequentemente, a ser recolhido.
O CTN estabelece as diretrizes da compensação em seus arts. 170 e 170-A.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000661/2008-18

Com relação às contribuições previdenciárias, a Lei no 8.212/91 trata da matéria
no art. 89.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 30 a 32) que a empresa apresentou os valores de
compensação em valor limitado a 30% do valor devido, e que foram deduzidos os valores
devidamente informados pela contribuinte, exceto nas competências em que o limite de 30% foi
superior ao valor devido, considerando os valores recolhidos através de Guia Da Previdência
Social -GPS.
Confira-se (fls. 31):
5. Cumprindo obrigação acessória de prestar informações à Previdência Social a
empresa gerou o arquivo SEFIPCR.SFP, através da versão 8.1 do SEFIP — Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e o transmitiu
pela Internet, através do aplicativo Conectividade Social, nos termos da Circular Caixa
n° 321, de 25/05/2004, conforme Protocolo de Envio de Arquivos. Constatamos ainda
que a empresa apresentou os valores de compensação em valor limitado a 300 do valor
devido, embora o aplicativo permita que valores superiores ao limite sejam informados,
somente alertando ao contribuinte sobre a sua responsabilidade sobre a informação e
destacando o valor excedido.
5.1 Em anexo, planilha com os valores informados no campo "compensação" da GFIP e
sua apropriação nos diversos levantamentos utilizados para apuração dos lançamentos,
ou seja, foram deduzidos os valores devidamente informados pela empresa, exceto nas
competências em que o limite de 30% foi superior ao valor devido pela empresa,
considerando os valores recolhidos pela empresa através de Guia Da Previdência Social
— GPS. Salientamos que não foi conferido o valor do montante do crédito informado
pela empresa, em razão da ação fiscal realizada ter sido seletiva, realizando apenas o
cruzamento dos valores informados e dos valores recolhidos e apontando as diferenças.
O recorrente não infirmou os fundamentos do lançamento, tendo se limitado a
alegar o não cabimento do limite de 30% para as compensações sem, contudo, relacionar ou
especificar quais os valores objeto de compensação não foram deduzidos no lançamento.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
PAF. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação é um procedimento facultativo de que dispõe o contribuinte para se
ressarcir de valores pagos indevidamente, em rito processual adequado que não cabe ser
discuto em sede de autuação fiscal. Valores incontroversos sobre o lançamento fiscal
devem ser apresentados de forma específica e com indicação das provas necessárias
para o deferimento do direito do recorrente. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2301-007.926, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Sessão de 05 de
outubro de 2020).
Ademais, o recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de trechos do teor do voto condutor (154 a 156):
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000661/2008-18

11.1. Conforme exposto acima (item 9), consta do Relatório Fiscal que, em verificação
fiscal junta à empresa supra, a fiscalização detectou a existência de contribuições
devidas pela empresa, incidentes sobre o valor da receita bruta de comercialização de
sua produção, cujos recolhimentos ao INSS não foram comprovados. Consta do item 3
do relatório Fiscal que a empresa alega estar efetuando a compensação das
contribuições recolhidas indevidamente sobre a remuneração de administradores e
autônomos, declaradas inconstitucionais pelo STF, entretanto, todos os valores
informados pela empresa na GFIP como compensação foram considerados pela
fiscalização, conforme planilha anexa ao relatório fiscal (fls. 31/32), restando claro
que os valores ora lançados não foram considerados pela empresa como
compensação como alega.
11.2. Informa ainda a fiscalização, que a empresa informou na GFIP os valores de
compensação no montante corretamente limitado a 30% do valor da contribuição
previdenciária devida em cada mês, limite este determinado pelo § 30, da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.032/95 e alterado pela Lei n° 9.129/95. Ora, se
existe um dispositivo legal limitando a compensação em 30% do valor a ser recolhido
em cada competência e se este dispositivo encontra-se em plena vigência, não tendo
sido declarado inconstitucional, deve ser observado pela empresa, e o foi, tanto que
informou na GFIP exatamente o valor correspondente a 30%, o que contradiz a alegação
trazida nesta impugnação de que também estes valores lançados na presente Notificação
Fiscal se referem a valores relativos à compensação, posto que se assim considerar,
estar-se-á ultrapassando o limite de 30%, contrariando o citado dispositivo legal, além
de se constituir em compensação não informada em GFIP.
11.2.1. Considerando que o aplicativo SEFIP permite que compensações em valores
superiores ao limite de 30% sejam informados na GFIP, totalmente equivocada e
contraditória a alegação da empresa de que não recolheu as contribuições ora lançadas
por considera-las como compensação efetuada nos respectivos meses, visto que não
informou nas referidas GFIPs que tais valores foram objeto de compensação, como
agora equivocadamente alega.
11.3. O fato de ter ingressado com ação judicial para ver reconhecida a
inconstitucionalidade da exigência do recolhimento das contribuições previstas no art.
3°, inciso I, da Lei n°7.787/89 e no art. 22, I, da Lei n°8.212/91, bem como o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos e de ter reconhecido o seu direito à
pretendida compensação, por si só não lhe garante o direito à compensação sem
qualquer limite, tendo em vista a existência de dispositivo legal que limita esta
compensação em 30% do valor a ser recolhido em cada competência, e sendo que a
decisão que lhe concedeu o direito à compensação (RE n° 145.325), exarada pelo STJ
em 20/10/1997 (fls. 82/87), não estabelece que esta compensação se dê sem a
observação do limite estabelecido pela Lei n° 9.129/95.
11.3.1. Conforme se verifica às fls. 82/87, o Recurso Especial n° 145.325 foi interposto
pela empresa em razão do acórdão do TRF da 3a Região ter negado a compensação dos
créditos conforme requerido pela empresa através da ação declaratória (94.0802617-9).
De acordo com o Acórdão exarado pela 1a Turma do STJ (fls. 82), foi simplesmente
dado provimento ao recurso da empresa, nos termos do voto do Sr. Relator, e às fls. 03
do referido voto, quando o Ministro Relator tratou dos limites (fls. 86 dos autos),
acabou por reconhecer textualmente a existência do limite de 30% estabelecido pela Lei
n° 9.129/95, e o fez nos seguintes termos: "O citado artigo 89, da Lei n° 9.032/95, foi
mantido pela Lei n° 9.129, de 20/11/95, que limita a compensação em 30% (trinta por
cento) dos valores a serem recolhidos em cada competência".
(...)
12. Diante de todo o exposto, restou claro que a Notificação Fiscal em epígrafe jamais
poderá ser cancelada, como requer a recorrente, posto que lavrada na estrita observância
das determinações legais vigentes, sendo que a empresa não apresenta nenhum elemento
ou argumento que altere o procedimento fiscal. O lançamento das contribuições
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000661/2008-18

constantes desta Notificação teve por base o que prescreve o artigo 30, inciso I, "a" e
"b", e art. 94 da Lei n°8.212/91, e art. 4°, da Lei n° 10.666/2003.
Do exposto, deve ser mantido o entendimento do acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital